Tribunal: TJMT
Processo: 1006876-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006876-39.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI com objetivo de sanar omissão na decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento (ID 89270029).
A Embargante sustenta que a decisão atacada é omissa, pois partiu da premissa de que o Recurso foi interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração.
Esclarece que a manifestação promivida no processo originário não consistiu em mero pedido de reconsideração, pois levou fatos e documentos novos ao conhecimento do Juiz.
Defende ser cabível ao Magistrado revisar ato decisório, caso tenha conhecimento de fatos novos que influenciem no julgamento da demanda, e sob esse argumento, requer o provimento dos declaratórios visando sanar o vício apontado, a fim de que o Agravo de Instrumento seja conhecido e provido.
É o relatório. Decido.
Como é cediço, os Embargos de Declaração são cabíveis quando verificada a presença de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a saber, a omissão, a obscuridade, a contradição e o erro material.
Inicialmente, transcrevo o posicionamento adotado por esta Relatora na decisão monocrática recorrida:
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, segundo o qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Na hipótese, a matéria já está consolidada na jurisprudência desta Corte Estadual. A título de exemplo, colaciono os seguintes precedentes: (A.I 1019484-06.2020.8.11.0000, DES. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021); (A.I 1021886- 60.2020.8.11.0000, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021);
Nas contrarrazões (ID 88356972), o Agravado alega que o recurso é intempestivo, pois foi interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração.
O Agravado defende que a decisão agravada apenas reiterou decisão anterior, “indeferindo o pleito de reconsideração feito pela Agravante em clara manobra articulada pela perda do prazo de interposição do recurso cabível”.
Com efeito, depreende-se dos autos originários que a Juíza singular deferiu o pedido de arresto on line nas contas bancárias da executada/agravante, sendo constritos R$ 361.412,39 (trezentos e sessenta e um mil, quatrocentos e doze reais e trinta e nove centavos), referentes a dois Certificados de Depósitos Bancários (CDBs)(IDs 32622659, 32853237 e 35372843).
Pela petição ID 35574709, o Exequente/Agravado requereu a liquidação dos CDBs e o levantamento dos valores, e pela petição ID 44793297, requereu a adjudicação dos títulos.
Instada a se manifestar, a Executada/Agravante peticionou defendendo a impossibilidade do levantamento dos valores bloqueados em razão da pendência do julgamento dos embargos à execução, requerendo a aplicação do princípio da menor onerosidade e a declaração de impenhorabilidade dos CDBs (ID 37533721).
No entanto, a Juíza singular deferiu o pedido de adjudicação dos CDBs na decisão ID 47425750, onde colacionou julgados versando sobre a possibilidade de constrição dos títulos.
Apesar de ter sido devidamente intimada pelo DJE disponibilizado em 25/01/2021, a Agravante/exequente compareceu aos autos somente em 26/02/2021 pugnando pela reconsideração do decisum, tendo a Juíza singular indeferido o pedido nos seguintes termos:
Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que deferiu a adjudicação dos valores encontrados em bloqueio on-line a título de CDB – Certificado de Depósito Bancário – formulado pelo executado no id n. 49924910, sob o argumento de impenhorabilidade.
Todavia, conforme exposto na decisão de id n. 47425750, ante a ausência de demonstração de que se trata de verba com natureza alimentar, é possível a penhora dos valores aplicados em Certificados de depósitos bancários (CDB's), até porque o montante penhorado (R$ 361.412,39) ultrapassa em muito os 40 (quarenta) salários mínimos, não se submetendo, portanto, à regra de impenhorabilidade. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de reconsideração da parte executada.
Desta forma, considerando que a decisão objurgada trata do indeferimento do pedido de reconsideração apresentado pela Agravante, o acolhimento da preliminar é medida que se impõe, face à intempestividade manifesta.
Neste sentido:
(...)
Feitas essas considerações, acolho a preliminar e não conheço do recurso, nos moldes do Verbete 568 da Súmula do STJ.
Na hipótese, a Embargante afirma que a decisão padece de omissão, posto que apetição que ensejou a decisão recorrida não consiste em pedido de reconsideração, haja vista que louvou-se em fatos e documentos novos.
Afirma que não há preclusão, e que cabe ao julgador revisar ato decisório caso tenha conhecimento de fatos novos que influenciem no julgamento da demanda, nos termos do art. 493 do CPC, verbis:
Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.
Pois bem. Depreende-se dos autos principais que a Juíza singular deferiu o pedido de arresto on line nas contas bancárias da Executada/Embargante, e foram bloqueados R$ 361.412,39 (trezentos e sessenta e um mil, quatrocentos e doze reais e trinta e nove centavos) referentes a dois Certificados de Depósitos Bancários (CDBs)(IDs 32622659, 32853237 e 35372843).
Por meio da petição de ID 35574709, o Exequente/Embargado requereu a liquidação dos CDBs e o levantamento dos valores, e na petição de ID 44793297, requereu a adjudicação dos títulos.
Instada a se manifestar, a Executada/Embargante peticionou defendendo a impossibilidade do levantamento dos valores bloqueados em razão da pendência do julgamento dos Embargos à Axecução, e requereu a aplicação do princípio da menor onerosidade, assim como a declaração de impenhorabilidade dos CDBs (ID 37533721).
A Juíza singular deferiu o pedido de adjudicação dos CDBs na decisão ID 47425750, onde colacionou julgados versando sobre a possibilidade de constrição dos títulos.
Apesar de ter sido devidamente intimada pelo DJE disponibilizado em 25/01/2021, a Agravante/exequente compareceu aos autos somente em 26/02/2021 pugnando pela reconsideração do decisum, onde tornou a defender a tese de impenhorabilidade dos CDBs, e a vedação da transferência de titularidade em razão da pendência de julgamento dos Embargos à Axecução (ID 49924910).
Sem muito esforço, observa-se que as teses defendidas na aludida petição são idênticas às teses anteriormente arguídas, inexistindo fatos ou documentos novos a ensejar a alteração ou revisão do decisum, que se trata de pedido de reconsideração e que não suspende ou interrompe o prazo recursal.
Desta forma, evidencia-se a inexistência de omissão na decisão recorrida, razão pela qual conheço dos Embargos de Declaração e nego-lhes provimento, mantendo incólume a decisão objurgada.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 01 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora